Tribunal: TJES
Processo: 5004039-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004039-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: LEDA PINTO MENEZES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

1. Consoante entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (confira-se o recurso especial n.º 1.902.533), “
o recurso cabível
contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.”

2. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe a existência dúvida objetiva quanto à natureza do pronunciamento judicial recorrido, o que não se vislumbra no caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004039-53.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: LEDA PINTO MENEZES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo interno interposto contra a decisão monocrática id 7606273, por meio da qual o eminente Desembargador Fábio Nery Brasil não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento.

Aduz o Agravante, nas razões id 8280095, que deve ser reformada a decisão monocrática recorrida, pugnando pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A Agravada apresentou contrarrazões no id 8613965, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de Setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004039-53.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: LEDA PINTO MENEZES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo interno interposto contra a decisão monocrática id 7606273, por meio da qual o eminente Desembargador Fábio Nery Brasil não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento.

Aduz o Agravante, nas razões id 8280095, que deve ser reformada a decisão monocrática recorrida, pugnando pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A Agravada apresentou contrarrazões no id 8613965, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consigno, inicialmente, que o eminente Desembargador Fábio Brasil Junior não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo ora Agravante pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Sem maiores delongas, verifico que o recurso não preenche um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Nos termos do §1º do artigo 203 do CPC/15, “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

Sob tal enfoque, é certo afirmar que a definição de sentença toma em consideração tanto o seu conteúdo, quanto o seu efeito no processo; já as decisões interlocutórias, por exclusão, definem-se como pronunciamentos que resolvem questões incidentais do processo, sem, entretanto, colocar fim ao mesmo.

Desse modo, tendo o sistema processual adotado o princípio da correspondência recursal, faz-se necessário identificar o pronunciamento jurisdicional para se identificar o recurso cabível.

E, no caso em discussão, tratando-se de pronunciamento que julga a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução, arbitrando honorários sucumbenciais e determinando a expedição de precatório/RPV, cabível a interposição de apelação, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.952.524/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).

É como entende este Egrégio Tribunal, consoante julgados relativos ao mesmo procedimento em debate:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É a apelação o recurso cabível em face da decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos que instruem a exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça. 2. Recurso não conhecido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5000343-09.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira. Data do julgamento 07/07/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação. 2 – Agravo de instrumento não conhecido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5002619-13.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões. Data do julgamento 13/04/2023).

Incabível, no caso, a aplicação da fungibilidade recursal, sendo mister o não conhecimento da irresignação.

(...)”

Desta feita, a despeito do que alega o Agravante, considerando tratar-se de entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento, em sede de recurso repetitivo, do recurso especial n. 1.902.533, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade no presente caso concreto. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO.

1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF 2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes.

3. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

Portanto, não vislumbro razões para modificar o entendimento já manifestado pelo eminente Desembargador Fábio Nery Brasil por ocasião da decisão monocrática proferida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo interno e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Eminente Relator.